Tribunal: TJDFT
Processo: 0014933-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014933-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimado para comprovar o pagamento do requisitório de ID 5323213, referente a JULNAR DE SOUZA CARVALHO ANDRADE, o DISTRITO FEDERAL informou que, “ante a iminência de bloqueio judicial de contas públicas, e visando a evitar o pagamento em duplicidade, foram interrompidos os trâmites de pagamento administrativo da RPV em epígrafe.” (ID 61019305). Ocorre que, até o momento, não há decisão, nestes autos, determinando o bloqueio de valores do DISTRITO FEDERAL para pagamento do referido requisitório. Assim, reitere-se a intimação do DF, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 20 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR